Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Havendo cláusula contratual, mantida por sentença transitada em julgado, de que os honorários advocatícios contratuais serão pagos pelo fiduciante/devedor, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda e da coisa julgada.